Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702409-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, NAVIGATE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, MARGARIDA LIMA FRANCO, R. F. TORRES EIRELI - ME, RAPHAEL FRANCO TORRES D E S P A C H O Diante da manifestação e ID 72192770, intime-se a causídica da primeira agravada, Dra. MARGARIDA LIMA FRANCO - OAB DF17152-A - CPF: 274.227.125-20, que também compõe o polo passivo da demanda originária, para regularizar sua representação processual, no prazo razoável de até 15 (quinze) dias (art. 76 do CPC), esclarecendo se eventualmente litiga em causa própria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator